Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005504-26.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: SUELY PINHEIRO GOMES E OUTROS
EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 56938989) opostos por SUELY PINHEIRO GOMES E OUTROS, face ao despacho de Id 54377451, que intimou os Recorridos para apresentarem contrarrazões ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário interpostos.
Em suas razões, aduz a ocorrência de erro material, argumentando que não há Recurso Especial e Recurso Extraordinário constantes nos autos eletrônicos, razão pela qual está equivocada a intimação, requerendo a desconsideração da intimação.
Contrarrazões aos Embargos de Declaração no id 58017957, sustentando a inocorrência do alegado erro material, uma vez que protocolizados os Recursos nos ids 33767472 e 33767458.
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, verifico que realmente consta o protocolo do Recurso Especial pela Embargada no id 33767459 e do Recurso Extraordinário no id 33767473, tendo sido inclusive certificada a tempestividade de ambos no id 33858958.
Portanto, inexistente o alegado erro material quanto à inexistência dos recursos a serem contrarrazoados, razão pela qual os presentes aclaratórios não merecem provimento.
Contudo, observo que os Recursos foram interpostos contra os acórdãos de id 10488488, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, bem como o acórdão de id 30492980, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra aquele acórdão.
Entretanto, vê-se que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de terceira interessada, opôs Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração, apontando a incompetência da Justiça Estadual para decidir o caso, nos termos da Súmula 150/STJ (id 32656972), tendo havido a intimação para que os Embargados apresentassem manifestação e, posteriormente, houve o acolhimento dos Embargos opostos pela Caixa Econômica Federal, com efeito modificativo, nos seguintes termos (id 49664451):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – SUSCITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ – OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO ENFRENTAMENTO – VERIFICAÇÃO DO INTERESSE QUE DEVE SER FEITO NO JUÍZO FEDERAL – TEMA 1.011 DO STF – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.
1- Há omissão no não enfrentamento da matéria frente à Súmula 150 do STJ, que deve ser aplicada ao caso concreto.
2- Nos seus termos, “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.
3- Súmula em sintonia com o Tema 1.011 do STF, recentemente julgado no mesmo sentido.
Portanto, constata-se que a parte Embargada interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra acórdão que foi posteriormente modificado quando do julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração opostos pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de terceira interessada.
Sendo assim, é nítida a perda de objeto dos Recursos interpostos. Além disso, contra o acórdão que acolheu os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração, com efeito modificativo, não houve a interposição de qualquer recurso.
Desta forma, conheço os Embargos de Declaração opostos, eis que tempestivos, mas nego-lhes provimento, uma vez que inexiste o aludido erro material, todavia, chamo o feito à ordem para julgar prejudicados o Recursos Especial e o Recurso Extraordinário interpostos, uma vez que houve a modificação do acórdão recorrido e, por consequência, determino a remessa dos autos à Câmara de Origem, para que seja cumprido o decidido no acórdão de id 49664451.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI